Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Suficiência da prova escrita. Cheques e pedidos de venda e compra. Constituição de título executivo judicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova escrita apresentada na ação monitória é suficiente para a constituição do título executivo judicial.
III. Razões De Decidir
3. A ação monitória exige apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança do direito alegado. Segundo o entendimento do STJ (REsp n. 866.205/RN), considera-se prova escrita apta toda aquela que sinalize o direito à cobrança e seja capaz de convencer o juiz da pertinência da dívida.
4. Os cheques apresentados mantêm valor como prova escrita do débito, conforme a Súmula 503 do STJ, observando-se apenas a prescrição quinquenal. Os pedidos de compra e venda anexados, contendo o valor da obrigação, data, descrição dos produtos e assinatura de preposto da apelante, são suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e o vínculo obrigacional, à luz da boa-fé e da teoria da aparência (APC 2015.07.1.009715-3, 3a Turma Cível).
5. A apelante não produziu provas para desconstituir o crédito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prova escrita exigida para a ação monitória deve revelar a verossimilhança do direito de crédito alegado pelo autor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 700; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 866.205/RN, 3a Turma, j. 25.03.2014, DJe 06.05.2014; STJ, Súmula no 503; TJDFT, APC 2015.07.1.009715-3, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.10.2018, DJe 22.10.2018.